Tribunal: TJDFT
Processo: 0703997-23.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. NOTA NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE MANTIDA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A excessiva agressividade empregada pelo réu durante o roubo - agredir fisicamente a vítima idosa com tapas - torna a conduta mais reprovável, o que justifica a valoração negativa da culpabilidade.
2. Deve ser aplicado o regime inicial semiaberto ao réu primário, cuja pena é superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, e que teve apenas uma circunstância judicial avaliada desfavoravelmente, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
3. Considerando que o réu permaneceu preso durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há falar em revogação da prisão.
4. Recurso conhecido e desprovido.